Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE AUTOMÓVEL. DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS. PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

A transferência da propriedade decorrente da adjudicação também repassa ao Exequente os ônus incidentes sobre o bem, de forma que os débitos atinentes a IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multa aderem ao veículo independentemente de quem seja seu proprietário. Contudo, resta assegurado ao Exequente, tendo em vista que as dívidas são anteriores à data de tradição do bem, que exerça seu direito de regresso em face dos Executados, mediante a inclusão dos aludidos valores no saldo remanescente da Execução, a fim de se ressarcir.

Agravo de Instrumento desprovido.